Tribunal: TJPA
Processo: 0814669-87.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814669-87.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: R SOUZA & CIA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ACÓRDÃO Nº:

1ª TURMA DE DIREITO DE PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814669-87.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: R SOUZA & CIA LTDA – EPP

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MAJORAÇÃO DE ASTREINTES. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Agravo Interno interposto por Banco Volkswagen S.A.
contra decisão monocrática que, com fundamento no
art. 932, III, do CPC
,
não conheceu do Agravo de Instrumento
anteriormente interposto, sob o fundamento de
preclusão consumativa da matéria
. O agravante sustentou inexistir preclusão, ao argumento de que a
majoração da multa diária (astreintes)
constituiria fato novo, além de afirmar desproporcionalidade da multa e ausência de intimação pessoal, em violação à
Súmula 410 do STJ
. Requereu o conhecimento do recurso e a reforma da decisão agravada, com a consequente
redução ou afastamento da multa
. Não houve apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se
a preclusão consumativa impede o conhecimento de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que apenas indeferiu pedido de reconsideração e majorou as astreintes anteriormente fixadas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
pedido de reconsideração
não possui natureza recursal e
não suspende nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível
, conforme entendimento pacífico do STJ, de modo que a ausência de recurso tempestivo acarreta a
preclusão consumativa
da matéria.

4. A
majoração da multa cominatória (astreintes)
não constitui ato judicial autônomo, mas
medida acessória e consequente
ao descumprimento de obrigação já imposta, não configurando fato novo capaz de afastar a preclusão.

5. Ainda que o valor das astreintes possa ser revisto para evitar enriquecimento ilícito,
matérias de ordem pública também se sujeitam à preclusão
, em respeito à segurança jurídica e à estabilidade das decisões, conforme
precedentes do STJ (REsp 1.745.408/DF; AgInt no AREsp 1842557/DF)
.

6. A alegação de ofensa à
Súmula 410 do STJ
não torna o recurso admissível, pois o vício de ausência de intimação pessoal deveria ter sido arguido
no recurso cabível e tempestivo
contra a decisão originária que fixou a multa.

7. Diante disso,
mantém-se a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento
, em razão da manifesta
preclusão consumativa
da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:
Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

8. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, não sendo apto a afastar a preclusão consumativa.

9. A majoração das astreintes constitui ato acessório e não configura fato novo que autorize rediscussão da decisão preclusa.

10. Mesmo matérias de ordem pública, quando não impugnadas no momento oportuno, submetem-se à preclusão, em respeito à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil
, art. 932, III.
Súmula 410 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2441825/SE
,
Rel. Min. Raul Araújo, j. 19/03/2024.
STJ, REsp 1.745.408/DF
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12/03/2019, DJe 12/04/2019.
STJ, AgInt no AREsp 1842557/DF
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20/09/2021, DJe 22/09/2021.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 37ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 03/11/2025 e encerramento às 14h do dia 10/11/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO DE PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814669-87.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: R SOUZA & CIA LTDA – EPP

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a decisão monocrática (ID. 29136054) proferida por este Relator que, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente interposto, em razão da preclusão consumativa da matéria.

Sustenta o agravante, em síntese, que não houve preclusão, uma vez que a majoração da multa diária (astreintes) configuraria fato novo, justificando a rediscussão do tema. Aduz, ainda, que a decisão combatida fixou multa em valor desproporcional e sem prévia intimação pessoal, em ofensa à Súmula 410 do STJ. Argumenta que, por se tratar de matéria de ordem pública, a revisão das astreintes poderia ser realizada de ofício pelo Tribunal, independentemente da regularidade formal do recurso.

Requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja conhecido o agravo de instrumento e reformada a decisão agravada, afastando-se ou minorando-se a multa imposta.

Não foram apresentadas contrarrazões conforme certificado nos autos (id. 30450609).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE – Relator:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

O recurso, contudo, não comporta provimento.

A controvérsia central reside em definir se a preclusão consumativa impede a análise do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que, ao indeferir um pedido de reconsideração, majorou o valor das astreintes.

Conforme corretamente consignado na decisão monocrática agravada, a matéria encontra-se acobertada pelo manto da preclusão. O Agravante interpôs o
presente
recurso contra uma decisão que indeferiu seu pedido de
reconsideração
, mantendo a ordem de restituição do veículo e, adicionalmente, majorando a multa diária.

Ocorre que o Agravante já havia se insurgido contra a decisão original — que determinou a restituição do bem e fixou a multa — por meio de um primeiro Agravo de Instrumento
nº
0811162-21.2025.8.14.000
, o qual não foi conhecido por este Relator em razão de sua manifesta intempestividade. A decisão que não conhece de um recurso por intempestividade faz com que a decisão recorrida transite em julgado, operando-se sobre a matéria o instituto da preclusão.

O pedido de reconsideração, como é cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, não possui natureza recursal. Desse modo, sua interposição não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a apresentação do recurso cabível. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica nesse sentido, como demonstra o precedente que embasou a decisão
:

"
A apresentação do pedido de reconsideração contra decisão interlocutória torna preclusa a questão decidida, se a parte não interpõe o recurso cabível no prazo previsto em lei
." (STJ - AgInt no AREsp: 2441825/SE, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/03/2024)

Ao perder o prazo para o primeiro recurso, o Agravante perdeu a faculdade processual de discutir a decisão que impôs a obrigação de fazer e a multa cominatória, operando-se a preclusão temporal e consumativa. Tentar rediscutir o tema por meio de um novo recurso, atacando a decisão que meramente ratificou a anterior, constitui uma tentativa inidônea de contornar os efeitos da preclusão já consolidada.

O Agravante sustenta que a majoração das astreintes configuraria um "fato novo", o que afastaria a preclusão. A tese não prospera. A majoração da multa não é um ato judicial autônomo, mas sim uma medida acessória e consequente, decorrente do contínuo descumprimento da obrigação principal já imposta e acobertada pela preclusão. A alteração do valor da multa é uma ferramenta de coerção para garantir a efetividade do comando judicial original, sobre o qual o Agravante não pode mais se insurgir.

Quanto ao
argumento de que a suposta desproporcionalidade das astreintes, por ser matéria de ordem pública, poderia ser revista a qualquer tempo, também não socorre o Agravante no presente caso.

É verdade que o valor da multa cominatória não transita em julgado materialmente, podendo ser ajustado para evitar o enriquecimento ilícito. Contudo, a jurisprudência do STJ é igualmente firme no sentido de que, mesmo as matérias de ordem pública, se já tiverem sido objeto de decisão judicial, sujeitam-se à preclusão, em homenagem à segurança jurídica e à estabilização das relações processuais.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE . INEXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO ANTERIOR. TESES NÃO REBATIDAS EM MOMENTO OPORTUNO. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA . PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que se sujeitam ''à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio''
(REsp 1.745.408/DF, Rel . Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12

/03/2019, DJe 12/04/2019). 2. No caso em exame, além de os temas referentes à ilegitimidade ativa do recorrido e à inexigibilidade do título de crédito já terem sido objeto de decisão, não foram impugnados pela recorrente em momento oportuno . 3. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 1842557 DF 2021/0049157-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021).

No caso em tela, a discussão sobre a imposição e o valor da multa foi oportunizada ao Agravante no momento da decisão original. Ao não recorrer tempestivamente, a questão precluiu, não sendo possível reabri-la sob o pretexto de se tratar de matéria de ordem pública.

Por fim, a alegação de ofensa à Súmula 410 do STJ ("A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer") não tem o poder de tornar o recurso admissível.

Primeiramente, a referida súmula trata de um requisito para a cobrança e execução da multa, e não um pressuposto de validade para sua fixação ou majoração. em segundo lugar, e mais importante, tal argumento, de natureza processual, deveria ter sido veiculado no recurso cabível e tempestivo contra a decisão que originariamente fixou as astreintes. a inércia da parte resultou na preclusão de todas as matérias que poderiam
ter sido alegadas, incluindo eventuais vícios de intimação.

Dessa forma, a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por manifesta inadmissibilidade está em perfeita consonância com a legislação processual e a jurisprudência dominante, não havendo razões para sua reforma.

Ante o exposto, voto no sentido de

negar provimento ao presente Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, em razão da manifesta preclusão consumativa da matéria.

É como voto.

Belém/PA, data registrada eletronicamente.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 24/11/2025